Tribunal: TJMT
Processo: 0002108-06.1999.8.11.0050
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002108-06.1999.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3784-29 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO FALCAO - CPF: 080.289.308-24 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0002108-06.1999.8.11.0050 – Campo Novo do Parecis

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Paulo Sérgio Falcão

E M E N T A

EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE
EVENTUAL FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Ainda que a prescrição intercorrente seja reconhecível de ofício, é indispensável a intimação da parte exequente para se manifestar acerca de possíveis fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 0002108-06.1999.8.11.0050 – Campo Novo do Parecis

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Paulo Sérgio Falcão

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da ação de execução que move contra Paulo Sérgio Falcão, reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o banco recorre aduzindo que não laborou com acerto o douto magistrado, visto que não foi intimado previamente. Pugna pela anulação da sentença.

Sem contrarrazões (id. 94160043, p. 85).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0002108-06.1999.8.11.0050 – Campo Novo do Parecis

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Paulo Sérgio Falcão

VOTO

Cinge-se dos autos que o
Banco do Brasil S.A.

moveu ação de execução por título extrajudicial contra
Paulo Sérgio Falcão
, lastreada em contrato particular de confissão de dívidas e outras avenças, no valor de R$ 17.252,43 (dezessete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos).

Em 23.10.2001, o juízo de origem determinou a suspensão “
sine die
” do processo, conforme requerimento do autor (id. 94160043, p. 68).

Em 02.07.2019, o exequente foi intimado para se manifestar “
acerca do decurso de suspensão dos autos
” (id. 94160043, p. 70), razão pela qual a parte peticionou pugnando pela realização de buscas de ativos financeiros em nome do executado (id. 94160043, p. 71).

O douto magistrado
a quo

reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais (id. 94160043).

Pois bem. É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Destarte, ainda que a prescrição intercorrente seja reconhecível de ofício, é indispensável o prévio contraditório, conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp no 1.604.412/SC de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o rito do incidente de assunção de competência, confira:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR.

INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

2.
No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório
.

3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018 - negritei)

In casu
, em que pese o longo lapso temporal em que o processo ficou arquivado, verifico que a parte exequente não foi intimada para se manifestar acerca de eventual fato impeditivo da ocorrência da prescrição.

Nesse passo, conforme bem esclarecido pelo i. Ministro Relator, em observância ao princípio do contraditório e da não surpresa, o credor deverá ser previamente intimado somente para opor eventual fato impeditivo à incidência da prescrição, confira:

“Destarte,
para o eventual reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente
, em ambos os textos legais - tanto na LEF como no novo CPC -
prestigiou-se a abertura de prévio contraditório
,
não para que a parte dê andamento ao processo
,
mas
para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição
. Portanto, frisa-se, não para promover, extemporaneamente, o andamento do processo.

(...)

Desse modo, consubstanciando-se, no caso do autos, a violação à ampla defesa e ao contraditório,
devem ser cassadas as decisões
dando-se à parte tão somente a oportunidade para se pronunciar quanto a circunstâncias obstativas do transcurso do prazo prescricional
.”

Portanto, ausente a intimação da parte exequente para se manifestar acerca de possíveis fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, resta

evidenciada a violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, devendo ser a sentença cassada e os autos retornar ao juízo
a quo
, somente para que seja oportunizada à parte se manifestar sobre as circunstâncias obstativas da incidência da prescrição.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021